Tribunal: TJSP
Processo: 1072119-16.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de ato administrativo – Professor estadual – Revisão do ato administrativo que indeferiu licença para tratamento de saúde – Procedência – Perícia judicial a confirmar a necessidade de afastamento – Laudo médico realizado na esfera administrativa que não merece subsistir – Princípio da separação de Poderes que deve ser aplicado em harmonia com o

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de ato administrativo – Professor estadual – Revisão do ato administrativo que indeferiu licença para tratamento de saúde – Procedência – Perícia judicial a confirmar a necessidade de afastamento – Laudo médico realizado na esfera administrativa que não merece subsistir – Princípio da separação de Poderes que deve ser aplicado em harmonia com o princípio da legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional – Recurso oficial desprovido.